Tribunal: STF
Processo: ARE 1399936
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. FATURAMENTO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE DÉBITO. BASE DECÁLCULO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A base de cálculo do PIS e da COFINS, nos termos das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, deve ser o faturamento, ou seja a totalidade das vendas efetuadas, inclusive os valores pagos às administradoras de cartão de crédito ou débito.



    2. Os referidos diplomas normativos não autorizam a exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS dois valores que as administradoras de cartões de crédito descontam das vendas realizadas por meio de cartão de crédito.



    3. Precedentes das Cortes Regionais.



    4. Apelação a que se nega provimento. e/ou débito”. (eDOC 24, p. 8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXII, XXIII, XXIV, XXXV; LV; 93, X; e 192, § 12 , do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito ao crédito de PIS e COFINS pagos sobre as taxas de administração de cartões de crédito e débito, em atenção ao princípio da não cumulatividade. 



    Alega-se que o tribunal de origem entendeu erroneamente que os valores de taxas pagos aos administradores de cartões de crédito e débito não podem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS, ao passo que a parte pleiteou, na verdade, o reconhecimento do direito ao crédito de PIS e COFINS incidente sobre esses valores. Afirma-se assim que, na realidade, o objeto da ação é o direito ao creditamento do PIS/COFINS incidente sobre esses valores, na qualidade de insumos. 



    Assevera-se que o acórdão impugnado distanciou-se totalmente do mérito, com o argumento de que as referidas taxas não estariam inclusas nas exceções legais que permitiriam subtraí-las da base de cálculo do PIS e da COFINS. 



    Alega-se que as taxas de administração dos cartões de crédito e débito, suportadas pela parte recorrente, por constituírem verdadeiros insumos ou, ainda, pelo fato de serem tributadas na cadeia anterior, a partir da vigência das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, podem ser utilizadas no cálculo dos créditos das contribuições ao PIS e da COFINS, por intermédio da aplicação da sistemática da não cumulatividade dessas contribuições. 



    Sustenta-se a não prescrição ao direito à compensação dos valores indevidamente tributados a título da contribuição ao PIS e COFINS, desde a instituição da sistemática não cumulativa (Leis 10.637/02 e 10.833/03). 



    É o relatório.



    Inicialmente, ressalto que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, no que se refere à inclusão das receitas relativas a valores devidos às administradoras de cartões de crédito na base de cálculo da contribuição ao PIS e da Cofins, o Tribunal a quo assentou o seguinte:



    “Cinge-se a questão aqui posta sobre a possibilidade de excluir do cálculo do PIS e da COFINS as receitas obtidas de vendas por intermédio do uso de cartão de crédito e débito, excluindo os valores repassados às administradoras a título de "taxa de administração". 



    (…)



    Por sua vez, a legislação de regência, consubstanciada nas Leis IN 10.637/2002 e 10.833/2003, definem o faturamento mensal como sendo "o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil", sendo que o total das receitas compreende "a receita bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica" (art. 1°, caput, §§1° e 2°). 



    Neste conduto, impõe-se cristalino o entendimento que os valores repassados às administradoras de cartão de crédito inserem-se no preço final dos produtos comercializados pela empresa ora impetrante, não sendo, neste viés, 'possível a dissociação dos conceitos definidores de faturamento e receita bruta. 



    Em outro compasso, mas guardando simetria no juízo aqui delineado, as exclusões que derivam dos próprios diplomas legais referidos, em seus artigos 1° e 3°, não abrigam a hipótese da rubrica ora sub examine, atinente, como já se disse, aos valores repassados a título de taxa de administração. 



    Na hipótese, verifico que a decisão recorrida não destoa da jurisprudência deste Tribunal, segundo a qual há equivalência funcional entre as expressões “faturamento” e “receita bruta”, de modo que a base de cálculo do tributo da Cofins/PIS cinge-se à totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias e serviços.



    Nesses termos, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido da constitucionalidade da inclusão, nessa mesma base de cálculo, da taxa de administração do cartão de crédito, tendo em vista fazer parte da soma dos valores decorrentes das atividades empresariais do contribuinte. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. BASE DE CÁLCULO. CONCEITO DE RECEITA BRUTA E FATURAMENTO. INCLUSÃO DO VALOR REFERENTE À COMISSÃO COBRADA POR ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. JULGADO RECORRIDO CONSOANTE À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 902.734 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 13.10.2015)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Prequestionamento. Ausência. Tributário. Prazo prescricional para repetição. LC nº 118/05. Taxa de administração de cartão de crédito. PIS e COFINS. Receita bruta e faturamento. Sinônimos. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A orientação firmada no RE nº 566.621/RS reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/05, considerando válida a aplicação do novo prazo de 5 anos, tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005, situação na qual se enquadra o presente feito. 3. O STF firmou o entendimento de que a receita bruta e o faturamento, para fins de definição da base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, são termos sinônimos e consistem na totalidade das receitas auferidas com a venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços, assim entendido como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais. 4. Agravo regimental não provido”. (RE 827.484 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30.4.2015)



    Assim, considerando que não há direito à exclusão dos valores correspondentes ao financiamento realizado pelo próprio alienante nas vendas a prazo da base de cálculo do PIS e da Cofins, não há que se falar igualmente em compensação de valores indevidamente recolhidos.



    No mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas de nove ministros desta Corte: RE 993.304, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 06.10.2016; RE 806814, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 29.8.2016; ARE 979898, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.8.2016; RE 977343, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.6.2016; RE 952013, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.3.2016; ARE 939943, de minha relatoria, DJe 17.2.2016; ARE 926673, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 16.12.2015; RE 827.401, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28.11.2014; e RE 816.363, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16.6.2014. 



    No tocante ao direito ao creditamento do PIS/COFINS incidente sobre a taxa de administração, verifico que o entendimento desta Corte é no sentido de que essa discussão possui índole infraconstitucional, de forma que eventual ofensa à Constituição Federal seria meramente indireta e reflexa, o que inviabiliza o exame da matéria em sede extraordinária 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido”. (RE 707.179 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 29.10.2013)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO. CREDITAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes. II – Ante a impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, não cabe a ele, com base no princípio da isonomia, afastar limitação para concessão de benefício fiscal a contribuintes não abrangidos pela legislação pertinente. Precedentes. III – Agravo regimental improvido”. (RE 631.641 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13.2.2013)



    Cito, ainda, em caso análogo ao dos autos, a seguinte decisão monocrática: ARE 1.036.697, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 4.5.2017



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente